Tribunal: TCU
Processo: 012.367/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 842/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a recomendação constante do item 1.8.1 do Acórdão 2502/2020-TCU-Plenário ; adotar as medidas a seguir discriminadas e autorizar a diligência proposta no item 14.4 da instrução da unidade técnica, dando ciência desta deliberação e do teor das peças 747-748 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com os pareceres da SecexEducação: 1. Processo TC- Processo 012.367/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da notificação, apresente documentos comprobatórios do cumprimento do plano de ação apresentado a este Tribunal para os subitens 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.7 do item 9.1 do Acórdão 496/2018-TCU-Plenário ; ou que, dentro do prazo fixado, no caso da impossibilidade e/ou inviabilidade do cumprimento das metas originalmente pactuadas, elabore, após a apresentação das justificativas cabíveis, um plano de ação alternativo e factível com relação aos referidos subitens, para fins de apreciação deste Tribunal; 1.7. informar ao FNDE que, para verificação do cumprimento da recomendação contida no item 1.8.2 do Acórdão 2502/2020-TCU-Plenário , relativo ao plano de ação do estado de São Paulo, é necessária correção relativa ao estabelecimento de datas-limite no cronograma de todas as ações pactuadas;